Tribunal: TJSP
Processo: 0006736-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crime doloso, praticou falta grave durante o cumprimento da pena e não está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional, não se pode concluir pela assimilação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crime doloso, praticou falta grave durante o cumprimento da pena e não está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006736-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VICTOR ALEX AMERICO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico e, após,
com a manifestação dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional
reapreciado pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
2
Agravo em Execução no 0006736-58.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Victor Alex Americo dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14463
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARCIAL PROVIMENTO
Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela
prática de crime doloso, praticou falta grave durante o
cumprimento da pena e não está desenvolvendo quaisquer
atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional,
não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal,
evidenciando-se a necessidade de realização de exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos
os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do
livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para
determinar a realização de exame criminológico.
Vistos.
Victor Alex Americo dos Santos interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ,
Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da execução penal no
0000149-46.2019.8.26.0158, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, considerando a necessidade de o agravante passar primeiro
pelo regime semiaberto, como prova de que irá absorver a terapêutica
penal (fls. 41/42).
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma da
r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
3
concessão do benefício (fls. 03/09).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 15/19).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 20).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls.51/61).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo
e, no mérito, merece ser parcialmente provido, para determinar a realização
de exame criminológico.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
4
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-
lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional equipara-
se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior rigor
o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele na
sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão do
livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de regime”,
ou ao cometimento de faltas graves reabilitadas, porque a lei não faz esses
tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício independente da
progressão de regime.
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS.
GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE ANTIGA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
5
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PASSAGEM POR
REGIME

INTERMEDIÁRIO.
REQUISITO
NÃO
PREVISTO
EM
LEI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas graves
antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per
saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento
do benefício do livramento condicional. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar as decisões das instâncias
ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do benefício do
livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC 384838/SP, Quinta Turma,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017 Dje 07/04/2017).
Todavia, ainda que não sejam suficientes, por si
sós, para indeferir a concessão do benefício de imediato, tais
circunstâncias, analisadas no caso em concreto e em conjunto, devem
nortear a avaliação da necessidade ou não da realização do exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os
requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional.
E, no caso em questão, muito embora apresente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
6
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado
de comportamento carcerário de fls. 22, o agravante, durante o cumprimento
da pena, praticou falta disciplinar grave, consistente em abandono da saída
temporária, conforme consta do boletim informativo de comportamento
carcerário (fls. 25).
Como se não bastasse, não consta que o agravante
esteja desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na
unidade prisional.
Importante observar que, conforme consta das
informações do boletim informativo, a reabilitação do agravante pela prática
da última falta disciplinar grave teria ocorrido em data recente, em
29.01.2020, de forma que, analisando-se tal informação em conjunto com
aquelas já mencionadas, não se pode concluir, neste momento, pela
assimilação terapêutica penal do agravante.
Assim, muito embora o agravante tenha cumprido o
requisito objetivo e a atual legislação não estabeleça como requisito
obrigatório à concessão do livramento condicional a realização do exame
criminológico, é certo que o caso concreto induz à conclusão de necessidade
desse estudo, diante das peculiaridades do fato e das condições pessoais do
réu, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792/2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
7
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada. Ademais, referida lei também não revogou os termos do
artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como
se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido, esta C. Câmara: “Agravo em
Execução Roubo majorado e furto Livramento condicional Deferimento Recurso
ministerial objetivando o retorno ao regime fechado e a realização de exame
criminológico completo Admissibilidade Condenado por crime perpetrado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o que reclama detida pesquisa de sua
personalidade Registro de faltas disciplinares de natureza grave - Necessidade de
exame criminológico completo a fim de melhor avaliar o mérito Recurso provido.”
(TJ/SP Agravo em Execução Penal no 7007553-58.2016.8.26.0344, Rel. Moreira da
Silva, 13a Câmara Criminal, Julgamento de 09/03/2017, DJe de 16/03/2017)
No mesmo sentido: “CRIME HEDIONDO OU
DELITO A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o
Juiz da Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 -
RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO,
participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA
e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006736-58.2020.8.26.0996 -Voto no 14463
8
Assim, no caso em questão, não havendo
evidências seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é possível e
prudente propiciar o retorno do ora agravante ao convívio social, sem que
se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e
não voltará a delinquir, razão pela qual a determinação de realização de
exame criminológico é medida de rigor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora
agravante seja submetido ao exame criminológico e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional
reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator